Tribunal: TJSP
Processo: 1508804-38.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Substituição. Regime aberto. A traficância de 251,7 gramas de drogas ilícitas, eis que praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, comporta a aplicação do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por alternativas da pena privativa de liberdade que, se

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Substituição. Regime aberto. A traficância de 251,7 gramas de drogas ilícitas, eis que praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, comporta a aplicação do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por alternativas da pena privativa de liberdade que, se o caso, será inicialmente cumprida no regime prisional aberto.